Tribunal: TJDFT
Processo: 0060150-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0060150-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO CARRIJO D E C I S Ã O Em atenção ao despacho de ID 69666935, peticionou o advogado do Espólio de Manoel Honorário Carrijo, Dr. Estevan Nogueira Pegoraro, informando que as diligências para obtenção da documentação necessária à regularização da representação processual ainda se encontram em curso, razão pela qual requer o sobrestamento do feito (ID 69963630). Destarte, enquanto a documentação é providenciada, mantenham-se os autos sobrestados (Tema 264). Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora